Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0703983-48.2020.8.07.0016 ApCrim Apelante LEANDRO ALVARENGA GEHLEN Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Retire-se da pauta. Sobre o pedido de ID 25984396, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator